Tribunal: TJMT
Processo: 1012167-15.2022.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012167-15.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JHONATAN SALES SANTOS - CPF: 049.297.501-99 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRAS FUNÇÕES. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação previdenciária, condenando o INSS a conceder ao autor benefício por incapacidade temporária, a ser mantido até sua reabilitação em outra profissão ou conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. O autor, vítima de acidente de trânsito com amputação do membro inferior esquerdo acima do joelho, recorre pleiteando a concessão imediata de aposentadoria por incapacidade permanente.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão imediata de aposentadoria por incapacidade permanente, em substituição ao benefício por incapacidade temporária concedido em sentença.

III. R
azões de decidir

3. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e definitiva para o trabalho, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

4. O apelante preenche a qualidade de segurado e está dispensado de carência por se tratar de acidente de qualquer natureza (art. 26, II, da Lei n. 8.213/91).

5. O laudo pericial atesta incapacidade permanente apenas para a atividade habitual, mas reconhece capacidade residual para funções compatíveis, desde que não exijam permanência em ortostatismo prolongado.

6. A possibilidade de reabilitação profissional afasta a concessão imediata da aposentadoria por incapacidade permanente, justificando a manutenção do benefício por incapacidade temporária até conclusão do processo de reabilitação.

7. A jurisprudência admite que fatores socioeconômicos sejam considerados na análise, mas no caso concreto prevalece a conclusão pericial quanto à viabilidade de reabilitação.

8. A sentença aplicou corretamente o princípio da fungibilidade, garantindo a proteção previdenciária adequada ao caso, sem excluir a futura conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, caso reste inviabilizada a reabilitação.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e definitiva, insuscetível de reabilitação para qualquer outra atividade que garanta a subsistência. 2. A incapacidade apenas para a atividade habitual não autoriza a concessão imediata de aposentadoria por incapacidade permanente, devendo ser mantido o benefício por incapacidade temporária até eventual reabilitação profissional. 3. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários permite a concessão do benefício adequado ao caso concreto, resguardando a possibilidade de conversão futura.".

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, arts. 26, II, 42 e 62, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2036962 GO 2021/0382665-7, T1 - Primeira Turma, j. 5.9.2022; TRF-4, AC n. 50546272220214047100 RS, Rel. Eliana Paggiarin Marinho, 11ª Turma, j. 17.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câ
mara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação previdenciária, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder ao autor o benefício por incapacidade temporária desde a cessação indevida até que ocorra sua reabilitação em outra profissão compatível com suas limitações clínicas ou conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei n
.
8.213/91 para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez que se encontra total e permanentemente incapacitado para as ocupações habituais em decorrência de grave acidente de trânsito que resultou na amputação de seu membro inferior esquerdo acima do joelho.

Argumenta que a sentença reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação previdenciária, quais sejam: a qualidade de segurado e a incapacidade permanente para sua atividade habitual, além da inexigibilidade de carência por se tratar de acidente de qualquer natureza.

Alega que a remota possibilidade de reabilitação profissional não pode ser um óbice à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, especialmente quando a autarquia responsável por tal processo se mantém inerte, não tendo oferecido ao recorrente qualquer possibilidade de reabilitação profissional, embora já tenha transcorrido considerável lapso temporal desde o infortúnio.

Aduz que a análise da "suscetibilidade de reabilitação" não pode ser meramente clínica, devendo abranger as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais do segurado, e que para um jovem com sua formação e histórico laboral, a amputação de um membro inferior representa uma barreira intransponível para garantir a própria subsistência no mercado de trabalho formal.

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido seu direito à aposentadoria por incapacidade permanente, bem como a majoração dos honorários advocatícios para o máximo permitido, conforme dispõe o artigo 85, §3º, do CPC.

O
apelado
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria objeto da lide trata-se de interesse individual disponível.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ao apelante, em substituição ao benefício por incapacidade temporária concedido na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) está prevista no art. 42 da Lei n
.
8.213/91, que assim dispõe:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição."

Para a concessão desse benefício, exige-se o preenchimento dos seguintes requisitos:
(i
) qualidade de segurado;
(
ii
) cumprimento do período de carência, quando for o caso;
(
iii
) incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; e
(
iv
) demonstração que o segurado não era portador da doença ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social.

No caso em análise, conforme reconhecido na sentença e não contestado pelo INSS, o apelante preenche os requisitos da qualidade de segurado e da inexigibilidade de carência, por se tratar de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei n
.
8.213/1991.

O ponto controverso reside na verificação da incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência.

É de conhecimento deste julgador que, nos casos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, devem ser analisados outros elementos além da mera incapacidade física, tais como condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
1. 'Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez' (
AgRg
no
AREsp
308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe
21/05/2013).
2. 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'. Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido."

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
2036962 GO 2021/0382665-7,
T1 - Primeira Turma,

j.
5
.
9
.
2022)

No caso em tela, embora o apelante possua apenas o ensino médio completo e tenha sofrido a amputação de seu membro inferior esquerdo acima do joelho, o que certamente representa uma limitação significativa, é importante considerar que ele ainda apresenta baixa idade (27 anos), o que favorece sua adaptação e reabilitação para outras atividades laborativas.

O laudo pericial juntado aos autos é claro ao afirmar que, apesar da incapacidade permanente para a atividade habitual, o apelante apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado. Em resposta aos quesitos formulados, o perito afirmou expressamente que a incapacidade é parcial e permanente (
Q
uesito 1 do autor), que o apelante tem capacidade para atividades que não exijam permanência em ortostatismo prolongado (
Q
uesito 17 do
requerido
) e que é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência (
Q
uesito 20 do
requerido
).

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região esclarece:

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA DA PERÍCIA. 1. O benefício da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez), é previsto no art. 42 do mesmo diploma legal, quando o segurado for considerado incapaz de modo permanente para sua atividade habitual e insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo pago enquanto permanecer nesta condição. 2. A análise da incapacidade do segurado para a percepção de benefício por incapacidade não pode ater-se apenas à enfermidade apontada, devendo levar em consideração todas as circunstâncias pessoais (físicas, psicológicas e sociais) que cercam o ambiente vivenciado pelo requerente do benefício.
3. Hipótese em que inviável a reabilitação profissional e a recolocação no mercado de trabalho em função diversa.
4. Comprovada a incapacidade permanente do autor para o trabalho, devida a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente desde a data da realização da perícia."

(TRF-4
,
AC
n.
50546272220214047100 RS, Rel. Eliana
Paggiarin
Marinho,
11ª Turma,

j.
17
.
2
.
2023)
(Destaquei)

Diferentemente do caso citado na jurisprudência acima, onde
se
constatou a inviabilidade da reabilitação profissional, no presente caso, o laudo pericial é conclusivo quanto à possibilidade de reabilitação do apelante para atividades que não exijam permanência em ortostatismo prolongado.

Quanto ao argumento de que a autarquia previdenciária nunca ofereceu ao apelante a possibilidade de reabilitação profissional, cabe ressaltar que a sentença recorrida já determinou que o benefício por incapacidade temporária seja mantido até que ocorra a reabilitação do segurado em outra profissão compatível com suas limitações clínicas ou conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, em consonância com o disposto no art. 62, §1º, da Lei n
.
8.213/93.

Assim, a decisão de primeiro grau acertadamente aplicou o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, concedendo ao apelante o benefício mais adequado à sua situação atual, resguardando seu direito à conversão em aposentadoria por incapacidade permanente caso se verifique, após o devido processo de reabilitação, a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ante a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, seria cabível a majoração dos honorários em desfavor do apelante, contudo, verifica-se que estes não foram arbitrados na primeira instância
, razão pela qual deixo de
majorá-los
.

É como voto.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025